Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-77.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Recurso de apelação criminal. Tráfico privilegiado. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou o apelado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão:
(i) verificar se o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pode ser fundamentado em ações penais em curso e elementos indiciários de dedicação a atividades criminosas.
III. Razões de decidir
3. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado exige prova concreta e robusta da habitualidade criminosa. A mera existência de ações penais em curso não configura fundamento válido para a exclusão do benefício.
4. A intenção do legislador ao estabelecer o § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi diferenciar os traficantes eventuais daqueles habituais. No caso, as circunstâncias apresentadas, incluindo a apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro em espécie, são insuficientes para comprovar dedicação permanente ao tráfico.
5. O entendimento jurisprudencial consolidado veda o uso de inquéritos ou processos em andamento para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
6. A sentença condenatória encontra respaldo no reconhecimento de que o apelado preenche os requisitos para a aplicação da benesse no patamar máximo, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV. Dispositivo e teses
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
(i) A aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, exige a ausência de provas concretas e inequívocas de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa.
(ii) A existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar o benefício do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LVII; e Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 173.806/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 06/06/2021; STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10/08/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003085-77.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA PAULA LOPES DE SOUZA - CPF: 072.690.741-35 (APELADO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE NUNES DALTROZO - CPF: 025.148.300-28 (APELADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.013.651-71 (ASSISTENTE), PAMELA CRISTIELI SILVA LOPES - CPF: 023.977.231-82 (ASSISTENTE), ANA PAULA LOPES DE SOUZA - CPF: 072.690.741-35 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO GOMES NETO - CPF: 846.009.006-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso de apelação criminal. Tráfico privilegiado. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou
o apelado
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006),
com
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há uma questão em discussão:

(i) verificar se o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pode ser fundamentado em ações penais em curso e elementos indiciários de dedicação a atividades criminosas.

III. Razões de decidir

3. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado exige prova concreta e robusta da habitualidade criminosa. A mera existência de ações penais em curso não configura fundamento válido para a exclusão do benefício.

4. A intenção do legislador ao estabelecer o § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi diferenciar os traficantes eventuais daqueles habituais. No caso, as circunstâncias apresentadas, incluindo a
apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro em espécie, são insuficientes para comprovar dedicação permanente ao tráfico.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado veda o uso de inquéritos ou processos em andamento para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

6. A sentença condenatória encontra respaldo no reconhecimento de que o
apelado
preenche os requisitos para a aplicação da benesse no patamar máximo, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

(i) A aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, exige a ausência de provas concretas e inequívocas de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa.

(
ii
) A existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar o benefício do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LVII;
e
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 173.806/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 06/06/2021; STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Pe
nal n.
1003085-77.2023.8.11.0037
, pelo Juízo da
1
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT
,
condenando

Bruno Henrique Nunes
Daltrozo
,
pela prática do crime de tráfico
privilegiado
de drogas

(art. 33,

§ 4o,
da Lei n. 11.343/06
)
,
à pena de
1 (um)
ano e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto,
e
200
(
duzentos
) dias-multa,
fixados no valor de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
Ademais,
a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos a serem fixadas pelo
J
u
ízo
da

E
xecu
ç
ão

P
ena
l
.

No mesmo édito condenatório, Ana Paula Lopes de Souza foi condenada pela prática do crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Outrossim
, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

O Ministério Público
, nas razões
que
podem ser
vistas
no ID
236830201
,

requer o afastamento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicada em benefício de Bruno Henrique Nunes
Daltrozo
, com o redimensionamento da pena
definitiva
.

Nas contrarrazões constantes no ID
236830218
,
o apelado
postula o desprovimento do
recurso
ministerial
, linha intelectiva, essa, seguida nesta
instância revisora
, a

Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
239005676
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID

236830154
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO DELITUOSO:

No dia 25 de março de 2023, por volta das 02h20min, no estabelecimento comercial “Boteco da Costela”, localizado na Rua Laranjeiras, Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
ANA PAULA LOPES DE SOUZA e BRUNO HENRIQUE NUNES DALTROZO
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com um indivíduo identificado apenas por “JOÃO”,
traziam consigo, guardavam e tinham em depósito
, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
31,05g
(trinta e cinco gramas e cinco centigramas) de cocaína, fracionada em 17 (dezessete) porções, e
205,78g
(duzentos e cinco gramas e setenta e oito centigramas), de
maconha
, na forma de 11 (onze) porções, 10 embaladas individualmente e uma maior fragmentada, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial de no 512.3.10.9871.2023.106276-A01 (Id.114443254), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.114441936).

Na ocasião, durante a operação denominada “
Hotspot
PVA”, a Polícia Militar estava em patrulhamento pelo Bairro Primavera III e presenciou o momento em que um indivíduo, posteriormente identificado como BRUNO HENRIQUE, ao notar a aproximação da viatura policial correu para o “Bar da Costela” e alertou denunciada ANA PAULA, que lá estava, dizendo “polícia, polícia”.

Diante da situação, os policiais militares abordaram os denunciados
ANA PAULA
e
BRUNO HENRIQUE
(nora e sogro), os quais se identificaram como sendo os responsáveis pelo bar.

Durante revista pessoal, os agentes policiais localizaram e apreenderam na posse da denunciada
ANA PAULA
algumas porções de cocaína, as quais ela trazia dentro do bolso.

Os agentes policiais também apreenderam na posse do denunciado
BRUNO HENRIQUE
algumas porções de maconha, as quais ele guardava dentro do bolso.

Ato contínuo, após revista local, os Policiais Militares localizaram dentro de uma gaveta no balcão do bar diversas porções de maconha, cocaína, 01 balança de precisão, diversas embalagens plásticas prontas para o embalado da droga e, ainda, o valor de R$ 1.201,00 (um mil e duzentos e um) reais em espécie, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.114441936).

[...]
.
Destaques no original

A
materialidade e
a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer
foram
impugna
dos
neste recurso,
porquanto, conforme consta no relatório,
o Ministério Público
se limitou a
requerer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
aplicada
a

Bruno Henrique
.

Sem razão, no entanto, o
apelante
.

Isso porque, embora o Ministério Público argumente que o apelado responde à Ação Penal n. 1008490-94.2023.8.11.0037, como incurso nos
arts
. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e 148, § 2o, do Código Penal, bem como no art. 1o, I,
a
, § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
; bem como
à Ação Penal n. 0009486-53.2019.8.11.0004, como incurso no tipo penal descrito no art. 171, caput, do Código Penal, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças,
as sentenças prolatadas nessas
ações
não
transita
ram
em julgado.

Como é sabido,
para fazer jus a aplicação da referida causa mitigadora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4o da Lei
de Drogas
, quais sejam
,
ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Além
do mais
, é
imperativo consignar

que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei
de Drogas
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito,
Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de Drogas
, não deixa dúvida ao esclarecer que:

[...]
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a
pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
[...].

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

É
fato que a jurisprudência, por algum tempo, admitiu o afastamento do referido benefício legal quando o
réu
estivesse respondendo a outra ação penal, ainda que não houvesse
condenação, tampouco
trânsito em julgado. Contudo, esse entendimento foi superado quando
o

S
upremo Tribunal Federal e
o
Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar posicionamento contrário, no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal.

A
liás
,
consta do Informativo n. 967, do Supremo Tribunal Federal
que
“
Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação
.
”

(S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, H
abeas
C
orpus
n. 173
.
806/MG
,

relatado pelo Ministro
Marco Aurélio Mello).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça
a
o julga
r
a possibilidade de inquéritos e ações penais em curso serem empregados na análise dos requisitos previstos para a aplicação do
benefício do tráfico privilegiado
, n
o Tema Repetitivo n.
1.139
, firmou a
seguinte
tese
:
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou
ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.
”
.

(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022,
DJe
de 18/8/2022)
.

Acerca dessa temática
,
veja-se a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4.
À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade
,
esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício
.
5. Agravo regimental desprovido.

(
STF,
HC 206716
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
032 DIVULG
17-02-
2022 PUBLIC
18-02-2022)
.

Destacamos

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4a, da Lei 11.343/2006. Fundamentação abstrata para lastrear o afastamento do tráfico privilegiado. 5.
À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas
. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.

(
STF,
HC 211327
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
054 DIVULG
21-03-
2022 PUBLIC
22-03-2022)

Destacamos

O referido posicionamento jurisprudencial também vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere dos julgados
abaixo
resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas" (
AgRg
no HC n. 560.561/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
17/2/2021).
2. Segundo a orientação adotada pela Terceira Seção desta Casa, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, a quantidade e natureza do material tóxico somente poderão justificar o afastamento do benefício de forma supletiva e quando o contexto em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade criminosa. 3. Nessa esteira de entendimento, constata-se que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação válida para afastar a causa especial de redução de pena, razão pela qual se conclui pela incidência da referida minorante. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.177.914/AM, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgad
o em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A falta de impugnação específica do fundamento da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. 2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ. 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
AgRg
nos
EAREsp
1.852.098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 27/10/2021,
DJe
3/11/2021, revisitando entendimento anteriormente firmado, se alinhou ao posicionamento do STF, fixando a tese de que "a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
". 4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para reconhecer a ILSON NUNES RIBEIRO a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 e, diante do concurso material com o crime do art. 180 do CP, fixar a pena final em 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 243 dias-multa.
(STJ
,
AgRg
no
AREsp
n. 2.219.234/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023)
.
Destacamos

Logo, não é possível negar ao apelado o direito à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 com base apenas em presunções, ilações ou conjecturas, sob pena de se incorrer em injustiça
, motivo pelo qual o
pleito do Ministério Público
visando a
exclusão do referido benefício carece de elementos probatórios concretos e robustos que demonstrem a habitualidade criminosa
de
Bruno Henrique
.

No caso em questão, além da apreensão de maconha e cocaína, também foram localizados uma balança de precisão, embalagens destinadas ao acondicionamento do entorpecente e dinheiro em espécie. Contudo, o dinheiro foi encontrado em um bar, o que impede qualquer conclusão definitiva de que o
numerário
apreendido seja, em sua totalidade, proveniente do comércio ilícito de entorpecentes, já que a atividade comercial do local justifica a circulação de
dinheiro
em espécie.

Todavia, a
inda que esses elementos apreen
didos
configurem indícios de tráfico, não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a dedicação habitual do apelado a atividades criminosas
, de modo em que
são comuns no contexto do tráfico de drogas, mas não comprovam a existência de uma estrutura organizada ou a permanência do agente na prática ilícita.

É cediço que
a exclusão do benefício do tráfico privilegiado demanda a presença de provas mais substanciais,
t
ais como: a
apreensão de armas de fogo,
munições, simulacros, cadernos de anotação de vendas ou mensagens eletrônicas que atestem negociações relacionadas ao tráfico de drogas. Esses itens
estariam
aptos a indicar um envolvimento mais profundo e reiterado no comércio ilícito. No entanto, tais circunstâncias não estão presentes
nestes
autos, nem há qualquer
pro
va
que sustente a alegação de habitualidade criminosa
por parte do apelado
.

Diante disso,
deve ser mantida a
aplicação da causa minorante de pena no grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), em razão da inexistência de elementos concretos que justifiquem a sua exclusão. Tal conclusão encontra amparo nos princípios da proporcionalidade e da legalidade, evitando-se, assim, qualquer arbitrariedade na dosimetria da pena
,

conforme se infere do entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, abaixo reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA – VIABILIDADE – INIDONEIDADE DO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES COM BASE EM CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO DELITO ORA EM ANÁLISE – 2. ALMEJADA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA –
FIGURA PRIVILEGIADA QUE DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA DADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – PRECEDENTES DO STJ
– PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO REAJUSTADOS – PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO.

1. Afigura-se indevida a negativação dos antecedentes quando fundamentada em condenação por fato posterior àquele sob julgamento, ainda que transitada em julgado.

2.
A teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se

dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
. Na hipótese,
as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida, isoladamente, evidencia dedicação à atividade delitiva ou participação em organização criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

3. Ante a retificação da pena do sentenciado por esta Corte Revisora e sendo favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o aberto,
ex
vi do artigo 33, §2.o, c do Código Penal, além da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do mesmo Códex.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.
(TJMT, N.U 0000285-67.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)
.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/06 – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ALMEJADA A DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – DIMINUTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA
– PENA READEQUADA – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de narcotráfico para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal se as provas coligidas aos autos, especialmente os relatos firmes e seguros dos policiais em juízo, não deixam dúvidas de que as substâncias entorpecentes apreendidas na posse do apelante e no interior de sua residência destinavam-se à mercancia malsã;

2.
Embora o acusado ostente ações penais em andamento à época do fato em apuração, a diminuta quantidade de entorpecente apreendida (7,78g de cocaína) permite a aplicação da fração máxima no reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas
;

3. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJMT, N.U 0001961-72.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS INERENTES AO
TIPO PENAL – 28,35 GRAMAS DE COCAÍNA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Reconhecida a figura do tráfico privilegiado e considerando o contexto fático dos autos, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (28,35 gramas de cocaína), a fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo (2/3) se mostra razoável e proporcional à gravidade concreta do delito
.

2. Recurso provido.

(TJMT, N.U 0018522-68.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
.
Destacamos

Posto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025